Tribunal: STJ
Processo: 1022602-26.2025.4.01.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226102 - GO(2025/0411560-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANTONIO LUCENA BARROS
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA REIS MAGALHÃES - DF017700
ROMERO FERRAZ FILHO - GO033000
LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR - DF057438
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE
HABEAS CORPUS
CAPITAIS E DE FINANCIAMENTO AO TRÁFICO INTERNACIONAL DE
DROGAS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE
PRAZO PARA A CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. INVESTIGAÇÃO
QUE PERDURA DESDE 2020. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE QUE
JUSTIFIQUE A DEMORA EXCESSIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso em
, no qual se pleiteava o trancamento de inquérito
habeas corpus
policial instaurado para apuração de crimes de organização criminosa,
lavagem de capitais e financiamento ao tráfico internacional de drogas.
2. O Tribunal de origem denegou a ordem de
, considerando
habeas corpus
a ausência de prova pré-constituída de constrangimento ilegal e a
inexistência de flagrante ilegalidade, além de reconhecer a complexidade
do feito e a razoabilidade do prazo para a tramitação do inquérito.
3. A defesa alegou ausência de justa causa para o indiciamento,
sustentando a atipicidade das condutas imputadas, classificadas como atos
comerciais lícitos, e ausência de indícios mínimos de autoria ou
materialidade dos crimes investigados. Também foi alegado excesso de
prazo para a conclusão das investigações, que perduram há mais de seis
anos.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ausência de justa causa
para a continuidade das investigações, considerando a alegação de
atipicidade das condutas imputadas e ausência de indícios mínimos de
autoria ou materialidade; e (ii) saber se há excesso de prazo para a
conclusão do inquérito policial, considerando a complexidade do feito e a
alegação de inércia estatal.
Documento eletrônico VDA55730165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: cbbe7a1a-7eb7-498a-887c-9dc9bb67f6a4

III. Razões de decidir
5. O trancamento de inquérito policial por meio de
é medida
habeas corpus
excepcional, somente admissível quando demonstrada, de forma evidente,
a ausência de justa causa, atipicidade da conduta, inexistência de indícios
de autoria ou materialidade, ou causa extintiva da punibilidade.
6. No caso, a autoridade policial e as instâncias ordinárias apontaram
elementos informativos, consubstanciados em relatórios de inteligência e
informações de polícia judiciária, que demandaram a apuração dos fatos.
Assim, a desconstituição de tais elementos exigiria exame aprofundado de
provas, inviável na via estreita do
.
writ
7. A tese defensiva de que as condutas imputadas ao agravante são atos
comerciais lícitos exigiria o revolvimento aprofundado de matéria fático-
probatória, o que é incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
8. Embora o trancamento por atipicidade exija prova pré-constituída, o
reconhecimento do excesso de prazo decorre da análise da duração
irrazoável do procedimento investigativo à luz do princípio da dignidade da
pessoa humana e da razoável duração do processo.
9. A investigação foi instaurada em 2020 e, apesar de envolver fatos
complexos, a perpetuação da condição de investigado sem desfecho após
longo período e sem a demonstração de diligências atuais imprescindíveis
configura constrangimento ilegal.
10. Por tal razão, a decisão agravada merece reforma no ponto referente ao
prazo, pois a dilação temporal para conclusão de inquérito deve observar
critérios de proporcionalidade, o que foi extrapolado no caso concreto.
IV. Dispositivo
11. Agravo regimental parcialmente provido dar provimento ao recurso
ordinário e determinar o trancamento do Inquérito Policial n. 2020.008036 -
exclusivamente em relação ao agravante.
SR/PF/GO,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão
dando provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelo Sr. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, por unanimidade, dar provimento ao agravo regimental, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: cbbe7a1a-7eb7-498a-887c-9dc9bb67f6a4

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226102 - GO(2025/0411560-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANTONIO LUCENA BARROS
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA REIS MAGALHÃES - DF017700
ROMERO FERRAZ FILHO - GO033000
LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR - DF057438
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE
HABEAS CORPUS
CAPITAIS E DE FINANCIAMENTO AO TRÁFICO INTERNACIONAL DE
DROGAS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE
PRAZO PARA A CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. INVESTIGAÇÃO
QUE PERDURA DESDE 2020. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE QUE
JUSTIFIQUE A DEMORA EXCESSIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso em
, no qual se pleiteava o trancamento de inquérito
habeas corpus
policial instaurado para apuração de crimes de organização criminosa,
lavagem de capitais e financiamento ao tráfico internacional de drogas.
2. O Tribunal de origem denegou a ordem de
, considerando
habeas corpus
a ausência de prova pré-constituída de constrangimento ilegal e a
inexistência de flagrante ilegalidade, além de reconhecer a complexidade
do feito e a razoabilidade do prazo para a tramitação do inquérito.
3. A defesa alegou ausência de justa causa para o indiciamento,
sustentando a atipicidade das condutas imputadas, classificadas como atos
comerciais lícitos, e ausência de indícios mínimos de autoria ou
materialidade dos crimes investigados. Também foi alegado excesso de
prazo para a conclusão das investigações, que perduram há mais de seis
anos.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ausência de justa causa
para a continuidade das investigações, considerando a alegação de
atipicidade das condutas imputadas e ausência de indícios mínimos de
Documento eletrônico VDA55730631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:41
Código de Controle do Documento: 46a23a26-686c-4266-a83f-02855afdbc71

autoria ou materialidade; e (ii) saber se há excesso de prazo para a
conclusão do inquérito policial, considerando a complexidade do feito e a
alegação de inércia estatal.
III. Razões de decidir
5. O trancamento de inquérito policial por meio de
é medida
habeas corpus
excepcional, somente admissível quando demonstrada, de forma evidente,
a ausência de justa causa, atipicidade da conduta, inexistência de indícios
de autoria ou materialidade, ou causa extintiva da punibilidade.
6. No caso, a autoridade policial e as instâncias ordinárias apontaram
elementos informativos, consubstanciados em relatórios de inteligência e
informações de polícia judiciária, que demandaram a apuração dos fatos.
Assim, a desconstituição de tais elementos exigiria exame aprofundado de
provas, inviável na via estreita do
.
writ
7. A tese defensiva de que as condutas imputadas ao agravante são atos
comerciais lícitos exigiria o revolvimento aprofundado de matéria fático-
probatória, o que é incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
8. Embora o trancamento por atipicidade exija prova pré-constituída, o
reconhecimento do excesso de prazo decorre da análise da duração
irrazoável do procedimento investigativo à luz do princípio da dignidade da
pessoa humana e da razoável duração do processo.
9. A investigação foi instaurada em 2020 e, apesar de envolver fatos
complexos, a perpetuação da condição de investigado sem desfecho após
longo período e sem a demonstração de diligências atuais imprescindíveis
configura constrangimento ilegal.
10. Por tal razão, a decisão agravada merece reforma no ponto referente ao
prazo, pois a dilação temporal para conclusão de inquérito deve observar
critérios de proporcionalidade, o que foi extrapolado no caso concreto.
IV. Dispositivo
11. Agravo regimental parcialmente provido dar provimento ao recurso
ordinário e determinar o trancamento do Inquérito Policial n. 2020.008036 -
exclusivamente em relação ao agravante.
SR/PF/GO,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTONIO LUCENA BARROS
contra decisão em que neguei provimento ao recurso em
por ele
habeas corpus
interposto.
Depreende-se dos autos que foi instaurado inquérito policial para fins de
apuração dos delitos de organização criminosa, lavagem de capitais e financiamento
ao tráfico internacional de drogas, constando o ora agravante como um dos
investigados.
O Tribunal de origem denegou a ordem do
impetrado em
habeas corpus
favor do denunciado na origem. O acórdão foi assim ementado (e-STJ fl. 287):
Documento eletrônico VDA55730631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:41
Código de Controle do Documento: 46a23a26-686c-4266-a83f-02855afdbc71

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA,
LAVAGEM
DE
CAPITAIS
E
DE
FINANCIAMENTO AO TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS.
TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA E DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM
DENEGADA.
1. Em se tratando de habeas corpus cujo objetivo é o trancamento do
inquérito policial, é imprescindível que se demonstre, de plano, o
constrangimento ilegal mediante prova pré-constituída, nos termos da
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não foram juntados aos autos do habeas corpus os elementos
necessários à análise do alegado constrangimento ilegal, notadamente a
íntegra do inquérito policial e do indiciamento do ora paciente.
3. A d. autoridade impetrada destacou trechos do despacho de indiciamento
e da Informação de Polícia Judiciária 13.879 –
que
DRE/DRPJ/SR/PF/GO,
indicam que o paciente seria o principal financiador do tráfico internacional
de drogas, utilizando sua condição de empresário e a propriedade de
diversas aeronaves para fornecer de modo indireto os meios necessários à
atividade criminosa. Descreveu de forma detalhada o suposto modus
operandi imputado ao paciente, consistente na simulação de contratos de
compra e venda de aeronaves com indivíduos sem capacidade financeira,
vinculados à organização criminosa, com objetivo de ocultar a real
propriedade e facilitar o uso das aeronaves em atividades ilícitas, mantendo-
se formalmente desvinculado por meio de práticas que permitiriam a
posterior restituição dos bens como terceiro de boa-fé. A atuação envolveria,
ainda, a omissão de cláusulas garantidoras nos contratos simulados e a
reiterada inadimplência dos compradores, além de comunicação fictícia de
extravio de documentos das aeronaves, como mecanismo de blindagem e
ocultação da utilização em crimes. A dinâmica descrita indicaria a suposta
prática de lavagem de capitais por meio da dissimulação da origem e da
titularidade dos bens.
4. Nos termos das informações prestadas pela autoridade impetrada, ainda,
a autoridade policial esclareceu que o paciente, embora tenha alegado
morosidade das investigações, somente se insurgiu judicialmente quando foi
formalmente indiciado e intimado para interrogatório, ato que buscou adiar
sob justificativa não comprovada, tendo, inclusive, se recusado à realização
por videoconferência. Destacou, ainda, que as investigações se referem a
organização criminosa complexa, com estrutura voltada ao tráfico
internacional de drogas e à lavagem de capitais, exigindo a análise de
grande volume de dados e a superação de sofisticados mecanismos de
dissimulação patrimonial, o que justifica a dilação temporal do inquérito.
Indicou, ao final, que o feito apresenta movimentações recentes e
relevantes, o que afasta a alegação de inércia e impede o reconhecimento
de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nada obstante se trate de
inquérito que, na Justiça Federal, tramite desde 2020.
5. Ordem de habeas corpus que se denega.

Documento eletrônico VDA55730631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:41
Código de Controle do Documento: 46a23a26-686c-4266-a83f-02855afdbc71

No recurso ordinário, a defesa sustentou a ausência de justa causa para a
continuidade das investigações e ainda o excesso de prazo para a finalização do

inquérito policial.
Neste agravo regimental, a defesa reitera a argumentação trazida no
recurso ordinário, pretendendo o julgamento da matéria pelo colegiado.
Sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de
justa causa para o indiciamento, alegando a atipicidade das condutas imputadas
(venda de aeronaves), as quais classifica como atos comerciais lícitos e devidamente
formalizados.
Argumenta que a manutenção do inquérito baseia-se em presunções e
responsabilidade penal objetiva, sem lastro probatório mínimo de autoria ou
materialidade quanto aos crimes de financiamento ao tráfico, organização criminosa e
lavagem de capitais.
Alega, ainda, excesso de prazo para a conclusão das investigações, que
perduram há mais de seis anos, afirmando que a complexidade do feito não pode
justificar a inércia estatal e as sucessivas prorrogações sem diligências efetivas.
É, em síntese, o relatório.
VOTO
Após cuidadosa análise dos autos, entendo que a pretensão recursal
merece parcial acolhimento.
O agravante insurge-se contra a manutenção de investigação que perdura
há anos sem desfecho, alegando atipicidade e excesso de prazo.

O trancamento de inquérito policial, procedimento voltado para a apuração
do cometimento de um injusto penal, revela-se medida excepcional, somente sendo
admissível se constatada, de forma evidente, a ausência de justa causa para o seu
prosseguimento.
Justamente por se cuidar do meio utilizado para a coleta de informações
necessárias para o oferecimento responsável de futura ação penal, reclama-se, para a
sua interrupção, de forma prematura, por meio de
, a demonstração, de
habeas corpus
plano, do despropósito da investigação formalizada.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE
INQUÉRITO
POLICIAL.
INCABÍVEL.
EXCESSO
DE
PRAZO.
COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55730631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:41
Código de Controle do Documento: 46a23a26-686c-4266-a83f-02855afdbc71

1. O trancamento do inquérito policial por meio do habeas corpus é medida
excepcional, somente passível de adoção quando houver inequívoca
comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção
da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a
materialidade.
2. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o
constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido
quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de
razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.
3. Em face da complexidade do feito, não se verifica ilegalidade, pois
apontado que o esquema criminoso é amplo e bem-estruturado, com
indícios do protagonismo das pacientes, e envolvimento de diversos
agentes, mais de uma centena de vítimas e um estruturado esquema de
fraudes.
4. Agravo regimental no recurso em habeas corpus improvido.
(AgRg no RHC
relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
118.556/MT,
TURMA, julgado em
DJe
)
5/3/2020,
9/3/2020.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO
DE BICICLETA DE ALUGUEL POR APLICATIVO. INTENÇÃO DO
ACUSADO EM DEVOLVER A BICICLETA APÓS O USO. FURTO DE USO
E
INSIGNIFICÂNCIA.
PEDIDO
QUE
DEMANDA
APROFUNDADO
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência consolidada, somente é possível o trancamento
de inquérito policial ou ação penal por meio de habeas corpus de maneira
excepcional, quando de plano, sem a necessidade de análise fático-
probatória, se verifique a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas
da materialidade ou de indícios da autoria ou, ainda, a ocorrência de alguma
causa extintiva da punibilidade.Tal não ocorre no presente caso.
2. A tese defensiva de que o Agravante somente pretendia utilizar da
bicicleta para ir até sua residência e depois restituí-la, da qual decorrem os
pedidos de reconhecimento do furto de uso e da aplicação do princípio da
insignificância - já que o dano ao patrimônio da vítima seria o valor
correspondente ao aluguel, e não o valor da bicicleta em si - somente poderá
ser acolhida ou rejeitada após a devida instrução processual.
3. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no RHC
relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
125.261/DF,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
12/5/2020,
25/5/2020.

Portanto, cabe ao impetrante revelar que a manutenção da investigação dos
fatos, por si só, implica ao
repudiável constrangimento ilegal.
paciente/recorrente
No que tange à alegação de atipicidade e ausência de justa causa, verifica-
se que não assiste razão ao recorrente.
Documento eletrônico VDA55730631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:41
Código de Controle do Documento: 46a23a26-686c-4266-a83f-02855afdbc71

Conforme exposto na decisão agravada, o trancamento de inquérito policial
em sede de
é medida excepcional, cabível apenas quando
habeas corpus
demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a
ausência total de indícios de autoria e materialidade.
No caso em tela, a autoridade policial e as instâncias ordinárias apontaram
elementos informativos, consubstanciados em relatórios de inteligência e informações
de polícia judiciária, que demandam apuração. Assim, a desconstituição de tais
elementos exigiria exame aprofundado de provas, inviável na via estreita do
.
writ
Contudo, assiste razão ao agravante quando sustenta o excesso de prazo
para o encerramento das investigações.
Verifica-se que o Tribunal de origem justificou a manutenção do feito
baseando-se na complexidade teórica da causa, assim consignando (e-STJ fls. 283):
Também não há razão jurídica para o acolhimento da pretensão de
trancamento do inquérito por alegado excesso de prazo.
Além de não ser possível a análise completa de tal alegação nos presentes
autos, à míngua de elementos comprobatórios suficientes para se chegar à
conclusão da impetração, registro que as investigações envolvem
organização criminosa complexa, dedicada ao tráfico internacional de drogas
e à lavagem de capitais, com uso de laranjas e empresas de fachada. A
apuração exige análise de grande volume de dados, além de apresentar
movimentações recentes, o que justifica a longa duração do inquérito
policial.
Não se desconhece que se trata de inquérito que tramita, na Polícia Federal,
desde 2020. Porém, como dito, a apuração de excesso de prazo deve levar
em consideração o caso concreto e, na hipótese, resta justificada a longa
tramitação do inquérito policial, não havendo elementos probatórios
suficientes para se chegar a conclusão distinta.
Além disso, relevante destacar o seguinte trecho das informações prestadas
pela autoridade policial nos autos do habeas corpus que tramitou em
primeiro grau de jurisdição (ID 438698393):
[...]
No que pertine à alegação de excesso de prazo, a Autoridade Policial
esclarece que:
Ocorre que, não obstante todas as prorrogações de prazo ocorridas, o
requerente somente se insurge ao apuratório em juízo neste momento,
quando vislumbrou a conclusão do feito, já que devidamente indiciado e com
o interrogatório designado. Inicialmente, este buscou a redesignação da
oitiva, sob argumento de que estaria em momento preparatório de safra de
soja e não poderia comparecer em Goiânia para o ato, sem qualquer outra
alegação, pleito indeferido, já que a oitiva poderia ocorrer por meio de
videoconferência. Vale lembrar que o interrogatório do acusado é não
somente um ato formal de coleta de elementos informativos, mas também um
momento em que a parte pode exercer seu direito de defesa, podendo
Documento eletrônico VDA55730631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:41
Código de Controle do Documento: 46a23a26-686c-4266-a83f-02855afdbc71

inclusive trazer aos autos novas informações e documentos que pudessem
desvirtuar o ato prolatado. Ocorre que, vislumbrando o fim do inquérito,
preferiu se socorrer ao judiciário para postergar o alegado “ciclo vicioso”,
postergando ainda mais o procedimento, quando poderia contribuir,
esclarecer e finalizar. Nesse ponto, chama a atenção da contradição, já que
alega que nunca foi ouvido e, uma vez intimado, tenta postergar e
posteriormente suspender o ato. Ademais, tenta fazer valer o argumento de
que, devido a morosidade do IPL, não deveria ser ouvido:
‘Agora, a Autoridade Policial intenta colher o depoimento do Paciente na
iminente data de
após anos de morosidade e sem qualquer
16/12/2024,
fundamentação legítima, com a clara intenção de produzir um ato formal que
tente sustentar o já indevido indiciamento’.
Ora Excelência, as sucessivas tratativas espúrias e apreensões
subsequentes de aeronaves envolvendo o paciente demonstram de forma
clara o vínculo com os demais membros da organização criminosa, como
exaustivamente demonstrado nas diligências do IPL. Frise-se mais uma vez
que, o paciente alega incansavelmente a ausência de lastro probatório, mas
em momento algum de sua defesa, expõe qualquer argumento contrário ao
apurado. Já ficou demonstrado que as transações eram realizadas
justamente para blindar o indiciado e, o patrono continua utilizando a
blindagem já identificada para justificar os petitórios.
Por fim, ressalta-se que os atos impugnados foram praticados justamente
para por fim ao procedimento, em contradição ao alegado, que visa
suspender e postergar os atos praticados por esta autoridade policial.

Entretanto, o decurso de quase 6 anos sem o oferecimento de denúncia ou
a apresentação de relatório final conclusivo pela autoridade policial extrapola os limites
da razoabilidade.
Entendo que a continuidade das investigações por tempo excessivo, sem
que novos elementos concretos de convicção sejam coligidos aos autos, transfigura a
busca pela verdade real em constrangimento ilegal por sujeitar o indivíduo ao estigma
e às limitações decorrentes da condição de indiciado por prazo indeterminado.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR EXCESSO DE PRAZO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado
de Goiás contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que não
admitiu o recurso especial interposto contra acórdão que, em sede de
Documento eletrônico VDA55730631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:41
Código de Controle do Documento: 46a23a26-686c-4266-a83f-02855afdbc71

reexame necessário, manteve a decisão de primeiro grau que concedeu
habeas corpus, de ofício, para trancar o inquérito policial devido ao excesso
de prazo para sua conclusão.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o trancamento do inquérito policial por
excesso de prazo é justificável .
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem decidiu que a demora na conclusão das
investigações configura constrangimento ilegal, uma vez que não houve
diligências concretas e a investigação não apresenta complexidade.
4. A decisão de trancamento do inquérito foi mantida, pois a mora no
procedimento investigativo viola o direito à razoável duração do processo e a
dignidade da pessoa humana.
5. O agravo em recurso especial foi negado, pois o Tribunal de origem
fundamentou adequadamente suas decisões, não havendo negativa de
prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A demora injustificada na conclusão de inquérito
policial configura constrangimento ilegal, violando o direito à razoável
duração do processo e a dignidade da pessoa humana.
Dispositivos relevantes citados:
o, LXXVIII; Código de
CF/1988, art. 5
Processo Penal, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp 1.827.173/DF,
DJe
STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Nefi
18/03/2022;
REsp 1.817.950/SP,
Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/05/2020.
(
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
AREsp n. 2.837.458/GO,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de
)
23/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
EXCESSO DE PRAZO EM INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO DO
INQUÉRITO. RECURSO PROVIDO. I.
Caso em exame
1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal
Regional Federal da 1a Região que denegou pedido de trancamento de
inquérito policial instaurado no âmbito da "Operação CURARE", destinada a
apurar irregularidades na contratação emergencial de leitos de UTI-COVID
em
durante a pandemia.
Cuiabá/MT
2. O recorrente alegou haver excesso de prazo na tramitação do inquérito,
instaurado há mais de 3 anos, sem conclusão ou apresentação de relatório
Documento eletrônico VDA55730631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:41
Código de Controle do Documento: 46a23a26-686c-4266-a83f-02855afdbc71

final, apesar de prazo judicial fixado para tanto. Sustentou ainda que as
medidas cautelares seriam nulas por fundamentação genérica e violação de
direitos fundamentais.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, argumentando que a complexidade do caso e a pluralidade de
investigados justificariam a dilação do prazo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o prolongamento do
inquérito policial, sem conclusão e com descumprimento de prazo judicial
fixado, configura constrangimento ilegal que justifique o trancamento do
inquérito.
III. Razões de decidir
5. O prolongamento do inquérito policial por mais de 4 anos e 6 meses, sem
a apresentação de relatório final e em descumprimento de prazo judicial
anteriormente fixado, configura constrangimento ilegal, por violar os
princípios constitucionais da razoabilidade e da duração razoável do
processo (art. 5o, LXXVIII, da
).
CF/88
6. A complexidade do procedimento investigativo, embora relevante, não
justifica a perpetuação do inquérito, sobretudo diante da inércia na
realização de diligências pendente s há mais de 1 ano, sem justificativa
plausível, impondo-se o trancamento do procedimento investigatório.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento:
Recurso provido para determinar o trancamento do Inquérito Policial n.
Prejudicadas as demais questões.
1011733-10.2021.4.01.3600/MT.
Tese de julgamento:
1. O prolongamento injustificado de inquérito policial, sem conclusão e com
descumprimento de prazo judicial fixado, configura constrangimento ilegal,
ensejando o trancamento do procedimento investigatório.
2. A complexidade da investigação não justifica a dilação indefinida do
inquérito, especialmente quando há inércia na realização de diligências
pendentes.
Dispositivos relevantes citados:
o, LXXVIII; CPP,
§
CF/1988, art. 5
art. 315,
2o; e CPP, art. 157.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
relator
941.935/PE,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ,
14/4/2025;
AgRg no RHC
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
205.505/PR,
Quinta Turma, julgado em 18/2/2025.
(RHC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
206.245/MT,
em
DJEN de
)
16/10/2025,
24/10/2025.
Dessa forma, a reforma da decisão monocrática é medida que se impõe no
ponto atinente ao prazo temporal, uma vez que a inércia estatal em concluir o
Documento eletrônico VDA55730631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:41
Código de Controle do Documento: 46a23a26-686c-4266-a83f-02855afdbc71

procedimento investigativo, após transcorrido extenso lapso temporal sem justificativa
plausível para inúmeras prorrogações, caracteriza abuso de poder e violação à
dignidade da pessoa humana e ao devido processo legal.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo regimental para,
reformando a decisão agravada, dar provimento ao recurso ordinário e determinar o
trancamento, por excesso de prazo, do Inquérito Policial n. 2020.008036 - SR/PF/GO
(PJE n. 10047739-09.2020.4.01.3500), exclusivamente em relação ao agravante.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55730631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:41
Código de Controle do Documento: 46a23a26-686c-4266-a83f-02855afdbc71

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0411560-8
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 226.102 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10047390920204013500 10226022620254010000 10580982920244013500
20200008036
PAUTA: 25/02/2026
JULGADO: 17/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ANTONIO LUCENA BARROS
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA REIS MAGALHÃES - DF017700
ROMERO FERRAZ FILHO - GO033000
LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR - DF057438
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANTONIO LUCENA BARROS
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA REIS MAGALHÃES - DF017700
ROMERO FERRAZ FILHO - GO033000
LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR - DF057438
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministros Relator dando provimento ao agravo regimental para
dar provimento ao recurso ordinário, sendo acompanhado pelos Srs. Ministros Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior, pediu vista o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605485944:01854812@
2025/0411560-8 - RHC 226102 Petição : 2025/0114512-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55110034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:51:43
Código de Controle do Documento: 9E11CFBA-AB4F-4323-B61E-D80866C7AD8F

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226102 - GO(2025/0411560-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANTONIO LUCENA BARROS
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA REIS MAGALHÃES - DF017700
ROMERO FERRAZ FILHO - GO033000
LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR - DF057438
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
VOTO-VISTA
Trata-se de agravo regimental interposto por A. L. B. contra decisão
monocrática que conheceu do recurso ordinário em
e negou-lhe
habeas corpus
provimento (fls. 2958-2965).
Consta dos autos que se discute, em sede de investigação, a imputação dos
crimes previstos no
o, § 3o e § 4o, inciso V, da
, no
da
art. 2
Lei n. 12.850/2013
art. 36
e no
o, § 4o, da
, em razão de indiciamento
Lei n. 11.343/2006
art. 1
Lei n. 9.613/1998
formalizado em
no Inquérito Policial n. 2020.0008036 –
04/12/2024
SR/PF/GO,
instaurado a partir de fatos apurados desde 2019 e distribuído à Polícia Federal em 2020,
com paciente solto e pleito de trancamento por ausência de justa causa e excesso de
prazo (fls. 135-144; 278-288; 317-346).
A decisão agravada, em síntese, assentou a existência de lastro mínimo de
autoria e materialidade apto a justificar a continuidade da persecução, reputando
excepcional o trancamento por
, afastou o exame de alegada ilicitude
habeas corpus
probatória por demandar cognição exauriente, e rejeitou a tese de excesso de prazo diante
da complexidade do inquérito, das movimentações recentes e do fato de se tratar de
investigado solto, cujo prazo é impróprio e submetido a juízo de razoabilidade, mantendo
o desprovimento do recurso ordinário em
(fls. 2958-2965).
habeas corpus
O agravante sustenta que a via eleita é adequada diante de constrangimento
ilegal manifesto, por atipicidade das condutas que lhe foram imputadas e ausência de
elementos probatórios mínimos para a manutenção do indiciamento.
Alega que os negócios jurídicos relativos a aeronaves foram regularmente
celebrados, com contratos registrados na Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC),
cláusulas usuais no mercado e ausência de qualquer indicativo do dolo específico exigido

pelo
da
, ressaltando inexistirem vínculos estáveis, divisão de
art. 36
Lei n. 11.343/2006
tarefas ou contatos operacionais que demonstrem integração a organização criminosa,
bem como a inexistência de atos de ocultação ou dissimulação típicos do crime de
lavagem de dinheiro; aponta que a investigação recorre a conjecturas, comparações
econômicas inadequadas e presunções de responsabilidade penal objetiva, afirmando que
não há materialidade nem autoria para justificar a persecução (fls. 2970-2983).
Argumenta, ainda, que a decisão monocrática teria afastado o exame da
principal tese defensiva ao tratar de “ilicitude das provas”, ponto que não foi articulado
no recurso ordinário em habeas corpus, desviando-se do cerne das razões, centradas na
atipicidade e na ausência de justa causa.
Aponta possível deficiência técnica na fundamentação monocrática ao não
enfrentar os elementos concretos indicados sobre licitude dos contratos, registros e
ausência de dolo, reiterando a necessidade de reconsideração para análise específica das
alegações de atipicidade e falta de indícios mínimos (fls. 2970-2983).
Ressalta, por fim, excesso de prazo manifesto na investigação, com cronologia
de prorrogações sucessivas desde 2020 e períodos sem diligências efetivas, inclusive
após determinação judicial de conclusão em 90 (noventa) dias, afirmando a ocorrência de
, desvio de finalidade e inércia do Ministério Público Federal após
fishing expedition
relatório final.
Enfatiza que o prazo impróprio não se converte em prazo ilimitado, que a
razoável duração do processo deve ser observada e que o indiciamento gera efeitos
concretos e gravosos, reforçando o pedido de trancamento do inquérito policial por
prolongamento desproporcional e ausência de justa causa (fls. 2970-2983).
Requer o provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão e dar
provimento ao recurso ordinário em
, determinando o trancamento do
habeas corpus
Inquérito Policial n. 2020.0008036 –
por ausência de justa causa e
SR/PF/GO
atipicidade, bem como pelo excesso de prazo; subsidiariamente, requer a concessão de
ordem de ofício e a submissão do recurso ao julgamento colegiado, com intimação prévia
para sustentação oral (fls. 2970-2983).
Inicialmente, o Ministro Antônio Saldanha (Relator) rejeitou o pedido de
trancamento por falta de justa causa, explicando que analisar se as condutas foram
apenas "atos comerciais lícitos" exigiria um aprofundamento nas provas, o que não é
permitido na via estreita de um
.
habeas corpus
No entanto, após ponderações, reconheceu a demora excessiva e propôs, num
primeiro momento, fixar um prazo de 6 meses para que a polícia concluísse a
investigação.
O Ministro Og Fernandes discordou desta posição de apenas estipular um
prazo. Ressaltou que 6 anos de investigação por crimes tão graves causam uma imensa

"angústia existencial" e configuram prolongamento excessivo. O ministro informou
ainda que havia nos autos um relatório policial do ano anterior sugerindo o arquivamento
do caso, motivo pelo qual votou pelo trancamento imediato do inquérito.
O Ministro Sebastião Reis Júnior acompanhou integralmente a posição do
Ministro Og Fernandes para trancar a investigação. Ele criticou o abuso do Estado em
alongar processos dessa maneira, mantendo pessoas investigadas indefinidamente.
Após os argumentos do Ministro Og Fernandes, o Ministro Antônio Saldanha
reviu seu posicionamento inicial e mudou seu voto para também conceder a ordem de
trancamento do inquérito.
Diante da mudança nos votos para trancar a investigação, pedi vista dos autos
para melhor apreciar o caso.
É o relatório.
Quanto ao excesso de prazo, o Tribunal de origem consignou (fls. 284-286):

Também não há razão jurídica para o acolhimento da pretensão de
trancamento do inquérito por alegado excesso de prazo.
Além de não ser possível a análise completa de tal alegação nos presentes
autos, à míngua de elementos comprobatórios suficientes para se chegar à
conclusão da impetração, registro que as investigações envolvem
organização criminosa complexa, dedicada ao tráfico internacional de
drogas e à lavagem de capitais, com uso de laranjas e empresas de fachada.
A apuração exige análise de grande volume de dados, além de apresentar
movimentações recentes, o que justifica a longa duração do inquérito
policial.
Não se desconhece que se trata de inquérito que tramita, na Polícia Federal,
desde 2020. Porém, como dito, a apuração de excesso de prazo deve levar
em consideração o caso concreto e, na hipótese, resta justificada a longa
tramitação do inquérito policial, não havendo elementos probatórios
suficientes para se chegar a conclusão distinta.
Além disso, relevante destacar o seguinte trecho das informações prestadas
pela autoridade policial nos autos do habeas corpus que tramitou em
primeiro grau de jurisdição (ID 438698393):
“(...)
No que pertine à alegação de excesso de prazo, a Autoridade Policial
esclarece que:
Ocorre que, não obstante todas as prorrogações de prazo ocorridas, o
requerente somente se insurge ao apuratório em juízo neste momento,
quando vislumbrou a conclusão do feito, já que devidamente indiciado e com
o interrogatório designado. Inicialmente, este buscou a redesignação da
oitiva, sob argumento de que estaria em momento preparatório de safra de
soja e não poderia comparecer em Goiânia para o ato, sem qualquer outra
alegação, pleito indeferido, já que a oitiva poderia ocorrer por meio de
videoconferência. Vale lembrar que o interrogatório do acusado é não
somente um ato formal de coleta de elementos informativos, mas também um
momento em que a parte pode exercer seu direito de defesa, podendo
inclusive trazer aos autos novas informações e documentos que pudessem

desvirtuar o ato prolatado. Ocorre que, vislumbrando o fim do inquérito,
preferiu se socorrer ao judiciário para postergar o alegado “ciclo vicioso”,
postergando ainda mais o procedimento, quando poderia contribuir,
esclarecer e finalizar. Nesse ponto, chama a atenção da contradição, já que
alega que nunca foi ouvido e, uma vez intimado, tenta postergar e
posteriormente suspender o ato. Ademais, tenta fazer valer o argumento de
que, devido a morosidade do IPL, não deveria ser ouvido:
‘Agora, a Autoridade Policial intenta colher o depoimento do Paciente na
iminente data de
após anos de morosidade e sem qualquer
16/12/2024,
fundamentação legítima, com a clara intenção de produzir um ato formal que
tente sustentar o já indevido indiciamento’.
Ora Excelência, as sucessivas tratativas espúrias e apreensões subsequentes
de aeronaves envolvendo o paciente demonstram de forma clara o vínculo
com os demais membros da organização criminosa, como exaustivamente
demonstrado nas diligências do IPL. Frise-se mais uma vez que, o paciente
alega incansavelmente a ausência de lastro probatório, mas em momento
algum de sua defesa, expõe qualquer argumento contrário ao apurado. Já
ficou demonstrado que as transações eram realizadas justamente para
blindar o indiciado e, o patrono continua utilizando a blindagem já
identificada para justificar os petitórios.
Por fim, ressalta-se que os atos impugnados foram praticados justamente
para por fim ao procedimento, em contradição ao alegado, que visa
suspender e postergar os atos praticados por esta autoridade policial. (...)”
Da mesma forma, destacou a d. autoridade ora impetrada (ID 438698393):
“(...)
O extenso relatório das incontáveis diligências apresentado pela Autoridade
acoimada coatora evidencia a grande complexidade das investigações. Os
fatos criminosos envolvem extensa rede de pessoas com grande poder
financeiro dedicados ao tráfico internacional de drogas e lavagem de
dinheiro. A OrCrim utilizava-se de estratagemas sofisticados como laranjas,
empresas de fachada, contratos simulados, entre outros, criando grandes
empecilhos ao deslinde dos fatos que notoriamente atrasam as investigações.
Como é de praxe neste tipo de investigação, é necessário proceder à análise
de grande volume de dados a fim de encontrar os mecanismos utilizados para
dissimulação e desvelar a origem e o caminho dos
objeto de
bens/valores
lavagem.
Esse o cenário, as prorrogações de prazo se afiguram como legítimas e
proporcionais.
Ademais, como bem apontado pelo MPF ‘o inquérito tem apresentado
movimentações recentes, com a inclusão de novas informações e a
formalização do indiciamento, o que afasta a alegação de inércia’.
Presente a justa causa para o indiciamento do Paciente e continuidade das
investigações, com o excesso de prazo devidamente afastado, descabe alegar
constrangimento ilegal. (...)”
Dessa forma, impõe-se a denegação do presente habeas corpus. Ante o
exposto, denego a ordem de habeas corpus.

A despeito dos fatos acima noticiados, entendo que a alegação de excesso de
prazo para a conclusão do inquérito policial merece guarida.

O agravante demonstra cronologia objetiva de prorrogações sucessivas,
intercorrências sem diligências novas e determinações judiciais de conclusão não
observadas, com apresentação de relatório final que apenas recompila o que já se
encontrava nos autos, sem avanços substanciais (fls. 2979-2980).
Na espécie, o quadro delineado evidencia descompasso entre o caráter
instrumental do inquérito e sua duração, de modo a transbordar os limites da razoável
duração do procedimento e afetar, de maneira concreta, a esfera de liberdades do
investigado, o que reclama a intervenção jurisdicional para estancar a perpetuação do
estado de suspeição indevida.
A investigação foi inaugurada em 07 de fevereiro de 2020 pela Polícia
Federal. Decorridos mais de seis anos, o Estado-Investigação não logrou êxito em
concluir as diligências ou oferecer denúncia. A manutenção de um inquérito policial ad
, sob o pálio de que os prazos para réu solto são impróprios, viola frontalmente
aeternum
o postulado constitucional da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) e o
princípio da dignidade da pessoa humana, submetendo o cidadão a uma estigmatização
perpétua.
A retrospectiva do procedimento investigativo revela sequência de dilações
iniciadas em meados de 2020, com prorrogação de prazos sem a correspondente
realização de diligências documentadas, juntadas de laudos que não apontam
irregularidades nas aeronaves vinculadas ao paciente, repetição de conteúdo oriundo da
polícia civil, encaminhamentos ao Ministério Público sem impulsos investigativos e
novas extensões temporais ao longo dos anos seguintes.
Sobreveio determinação judicial, em 2023, para conclusão em noventa dias,
sucedida por expediente meramente oficioso a órgão policial estadual e, posteriormente,
por “informação de polícia judiciária” que reproduz material já constante do caderno
apuratório, sem agregar prova nova.
Em 2024 e 2025, anotam-se sucessivas dilações e, ao final, sobrevem o
relatório conclusivo, que expressamente limita a apuração a outros investigados. A
conclusão dessa investigação também registra que outras frentes seriam objeto de
procedimentos próprios para evitar “arrastamento” do inquérito. Todavia, não
indica quaisquer diligências concretas que estariam pendentes. Por fim, sequer justifica a
necessidade de manutenção da investigação em relação ao agravante (fls. 170-274).
Tal percurso, somado à formalização de indiciamento e designação de
interrogatório em momento tardio e desconectado de atos investigativos efetivos, retrata
típico cenário de prolongamento injustificado.
Nesse contexto, a premissa de que o prazo do inquérito, para investigado
solto, é impróprio não se converte em salvo-conduto para eternização da apuração. A
razoabilidade temporal exige correlação entre a duração e a produtividade das

diligências, especialmente quando o órgão persecutório dispõe de acervo significativo
desde a origem e a linha investigativa, quanto ao agravante, não aponta incremento
probatório recente que justifique a procrastinação.
O juízo de proporcionalidade, aqui, deve ponderar a estigmatização decorrente
do indiciamento, os reflexos reputacionais e administrativos que o estado de suspeita
projeta e a ausência de perspectiva clara de encerramento útil da investigação, malgrado
as ordens judiciais para sua conclusão. Em tais condições, a continuidade do apuratório
deixa de cumprir função instrutória legítima e passa a operar como restrição indevida de
direitos, o que caracterizava constrangimento ilegal sanável pela via do
e,
habeas corpus
por conseguinte, pela reforma do decisum no âmbito deste agravo.
Ademais, precedentes deste Superior Tribunal de Justiça assentam que é
possível o trancamento de investigações quando demonstrados, de plano, excesso de
prazo desarrazoado e ausência de elementos mínimos que justifiquem a persistência da
persecução. A orientação enfatiza que o Poder Judiciário pode e deve controlar a duração
e a finalidade do inquérito, quando convertido em instrumento de mera expectativa
punitiva, sem avanço real das apurações e sem perspectiva de conclusão, notadamente
em hipóteses que ultrapassam marcos temporais relevantes sem produção probatória
nova.
Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO DA PRÁTICA DO
CRIME DE PECULATO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE
INQUÉRITOS POLICIAIS. EXCESSO DE PRAZO. QUASE 6 ANOS DE
DURAÇÃO
DAS
INVESTIGAÇÕES.
INEFICIÊNCIA
ESTATAL
CARACTERIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. Transcorridos quase 6 anos do início das investigações sem que tenha sido
formada a opinio delicti e sem que haja notícias concretas de que os
procedimentos estejam próximos do fim, está configurada a ineficiência
estatal, a ensejar o trancamento dos inquéritos policiais por excesso de prazo.
2. Recurso em habeas corpus provido para trancar os referidos inquéritos
policiais.
(RHC n.
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
106.041/TO,
TURMA, julgado em
DJe
)
16/6/2020,
10/08/2020.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. DURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
TRANCAMENTO DA INVESTIGAÇÃO.
. AGRAVO
SÚMULA 83/STJ
IMPROVIDO.
1. A investigação criminal gera danos à pessoa, suportáveis pelo interesse da
apuração da justa causa, mas não passíveis de eternização.
2. Tendo sido iniciada investigações em 2012, e encontrando-se o inquérito
policial, injustificadamente, sem conclusão desde 2017, porque não
realizadas diligências requeridas pela acusação, e tendo o feito ficado

paralisado para manifestação acerca da prorrogação do prazo para
conclusão das diligências desde
não revela ilegalidade a decisão
06/04/2018,
do Tribunal local de reconhecer o excesso de prazo da investigação em
já que constatada clara mora e indevido dano estatal, a
junho/2018,
justificar a concessão de habeas corpus para determinar seu trancamento.
Incidência da
.
Súmula 83/STJ
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 1.453.748PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em
DJe de
)
10/03/2020,
16/3/2020.

PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO DE
SUPOSTOS CRIMES DE SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS,
EVASÃO DE DIVISAS E LAVAGEM DE ATIVOS. AUSÊNCIA DE
INDICIAMENTO.
EXCESSO
DE
PRAZO.
OCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. É assente nesta Corte Superior que o inquérito policial tem prazo
impróprio, por isso o elastério do lapso para a sua conclusão pode ser
justificado pelas circunstâncias de o investigado gozar de liberdade e pela
complexidade do levantamento dos dados necessários para lastrear a
denúncia.
2. Atribui-se ao Estado a responsabilidade pela garantia da razoável
duração do processo e pelos mecanismos que promovam a celeridade de sua
tramitação, quer no âmbito judicial, quer no administrativo. Em razão disso,
não é possível aceitar que o procedimento investigatório dure além do
razoável, notadamente quando as suas diligências não resultem em obtenção
de elementos capazes de justificar sua continuidade em detrimento dos
direitos da personalidade, contrastados com o abalo moral, econômico e
financeiro que o inquérito policial causa aos investigados.
3. Na hipótese, o inquérito policial perdura por mais de oito anos sem ter
sido concluído e, mesmo tendo ocorrido inúmeras diligências, ainda não
foram obtidos elementos concretos capazes de promover o indiciamento dos
investigados, o que denota constrangimento ilegal a ensejar a determinação
do seu trancamento por excesso de prazo, sem prejuízo de abertura de nova
investigação, caso surjam novas razões para tanto.
4. Recurso provido para, concedendo a ordem, determinar o trancamento do
inquérito policial.
(RHC
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA,
58.138/PE,
julgado em
DJe de
)
15/12/2015,
4/2/2016.

No que tange à alegação de complexidade, é certo que investigações
envolvendo organização criminosa e lavagem podem demandar maior tempo e análise de
grande volume de dados. Todavia, complexidade não é categoria abstrata capaz de
justificar a indefinição temporal; exige demonstração concreta de diligências
imprescindíveis, sua execução e resultados, o que não se vislumbra no histórico
produzido.
A referência a “movimentações recentes” deve traduzir atos instrutórios
efetivos, e não apenas atos formais de prorrogação, comunicações internas, sínteses do já

realizado ou designações sem correlação com linhas apuratórias novas. Ausente esse
liame, impõe-se reconhecer que a dilação temporal se tornou autônoma em relação à
finalidade do inquérito, atingindo patamar de irrazoabilidade incompatível com o devido
processo legal.
Por fim, o relatório conclusivo apresentado (fls. 170-274), longe de mitigar o
quadro, reforça a impropriedade da manutenção do apuratório ao indicar, expressamente,
a opção por limitar os alvos e encerrar o procedimento, sem explicitar a utilidade residual
de manter o estado de suspeita do agravante.
Em tal cenário, a medida adequada é o trancamento do inquérito em relação
ao agravante, por excesso de prazo e desvio da finalidade instrutória, ressalvando-se a
independência funcional do Ministério Público para, no exercício de sua
,
opinio delicti
adotar as providências que entender cabíveis com base no que já consta, sem prejuízo da
observância dos direitos e garantias fundamentais.
Ante o exposto, aderindo aos fundamentos do Relator, dou provimento ao
agravo regimental para determinar o trancamento do Inquérito Policial no 2020.0008036
–
em relação ao agravante.
SR/PF/GO
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0411560-8
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 226.102 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10047390920204013500 10226022620254010000 10580982920244013500
20200008036
PAUTA: 25/02/2026
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ANTONIO LUCENA BARROS
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA REIS MAGALHÃES - DF017700
ROMERO FERRAZ FILHO - GO033000
LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR - DF057438
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANTONIO LUCENA BARROS
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA REIS MAGALHÃES - DF017700
ROMERO FERRAZ FILHO - GO033000
LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR - DF057438
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão dando provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelo Sr. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485944:01854812@
2025/0411560-8 - RHC 226102 Petição : 2025/0114512-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:42:31
Código de Controle do Documento: 2C4836FC-C52D-4DF9-A3D4-7F8DB3DE1A6C